Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-10.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002618-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE CERTIDÃO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer
, determinou à autoridade administrativa que procedesse à análise e julgamento de pedido de certidão formulado perante a SEMA/MT, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 129, § 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso. O requerimento administrativo relaciona-se a informações técnicas referentes a área objeto de auto de infração ambiental e termo de embargo.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora da Administração Pública na apreciação de pedido de certidão, sem justificativa formal, autoriza a intervenção judicial para determinar a análise do requerimento administrativo, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

III.

Razões de decidir:

3.

O art. 129, § 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso assegura ao administrado o direito de obter certidões em repartições públicas no prazo máximo de 15 dias, salvo comprovada impossibilidade devidamente justificada.

4.

A legislação estadual que disciplina o processo administrativo (Lei Estadual n. 7.692/2002) admite a prorrogação de prazos, desde que haja motivação formal da autoridade competente e comunicação ao interessado acerca das razões da dilação.

5.

No caso concreto, não houve demonstração de justificativa formal para a demora na análise do requerimento administrativo, tampouco comprovação de prorrogação regular do prazo ou comunicação ao interessado.

6.

A determinação judicial limita-se a assegurar a apreciação do pedido administrativo, sem interferir no mérito da decisão administrativa, caracterizando exercício legítimo do controle de legalidade e não afrontando o princípio da separação dos poderes.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A Administração Pública deve apreciar requerimentos administrativos dentro do prazo previsto na legislação ou em prazo razoável, sob pena de caracterização de mora administrativa. 2. A determinação judicial para que a autoridade administrativa analise pedido administrativo não configura ingerência no mérito do ato administrativo, constituindo exercício do controle de legalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, § 10; Lei Estadual n. 7.692/2002, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reexame Necessário n. 1039469-56.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025; TJMT, Reexame Necessário n. 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n. 1123079-19.2025.8.11.0041, proposta por
ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA
, que deferiu a liminar para determinar à autoridade responsável que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à análise e julgamento do pedido de certidão protocolizado sob o n. cfUQCNM9vE, em estrita observância ao art. 129, § 10, da Constituição Estadual, devendo demonstrar o cumprimento desta decisão.

Sustenta que diante da necessidade de a Administração Pública compatibilizar o atendimento aos requerimentos dos administrados com a observância das prioridades estabelecidas na legislação ambiental, e considerando a elevada complexidade técnica que frequentemente caracteriza tais matérias, a análise dos pedidos pode demandar prazos superiores aos usualmente praticados, sendo admissível, em se tratando de questões complexas, a prorrogação do prazo legal, de modo que o simples transcurso do tempo não configura, por si só, violação a direito líquido e certo do agravado.

Argumenta que a atuação jurisdicional deve restringir-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito das decisões discricionárias da Administração Pública, sob pena de usurpar função típica do Poder Executivo e comprometer o princípio da separação dos poderes, razão pela qual se defende que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau extrapolou os limites da função jurisdicional ao substituir indevidamente a vontade administrativa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência concedida nos autos de origem.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 342786357).

Certificou-se que
o
Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 348885376).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 351738371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara
em face do
Estado de Mato Grosso
, na qual se requereu, em sede liminar, a determinação para que a autoridade responsável procedesse à análise e decisão do pedido de certidão protocolizado sob o n. cfUQCNM9vE, relativo ao processo administrativo n. 001353/2024, instaurado no âmbito da SEMA/MT para apuração de suposta infração ambiental consubstanciada na lavratura do Auto de Infração n. 1095014424 e do Termo de Embargo n. 1095014524, ambos datados de 18/4/2024 e vinculados ao SIMCAR MT193987/2020, objetivando a disponibilização do documento oficial solicitado, em formato PDF e arquivo
SHAPE
, contendo dados da dinâmica de desmatamento com indicação das coordenadas geográficas, local, polígono e extensão da área desmatada da propriedade, conforme informações constantes na base de imagens de satélite da SEMA (Primeira Instância, Inicial, Id. 218841520).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada
deferindo a liminar para determinar à autoridade responsável que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à análise e julgamento do pedido de certidão protocolizado sob o n. cfUQCNM9vE, em estrita observância ao art. 129, § 10, da Constituição Estadual, devendo demonstrar o cumprimento desta decisão (Primeira Instância, Id. 219696820).

2.

Análise da tutela urgência:

No caso em exame, constata-se que o agravado protocolizou requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em
30/10/2025
, com o objetivo de obter certidão contendo informações técnicas relativas à área vinculada ao Auto de Infração n. 1095014424 e ao Termo de Embargo n. 1095014524; todavia, não obstante a regular formalização do pedido, verifica-se que a Administração Pública deixou de apreciá-lo por período superior ao prazo constitucionalmente estabelecido para resposta.

Com efeito, o art. 129, § 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso assegura ao administrado o direito de obter certidões em repartições públicas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo comprovada impossibilidade devidamente justificada.

Trata-se de garantia que concretiza os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração dos procedimentos administrativos, impondo à Administração Pública o dever de apreciar os requerimentos que lhe são dirigidos em prazo certo.

É certo que não se desconhece a possibilidade de prorrogação dos prazos administrativos em hipóteses que envolvam maior complexidade técnica, especialmente em procedimentos relacionados à matéria ambiental.

Todavia, a própria legislação que disciplina o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso estabelece balizas para a tramitação e decisão dos requerimentos apresentados à Administração.

Nesse sentido, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê em seu art. 36 prazos máximos para a prática de diversos atos procedimentais, inclusive para elaboração de pareceres técnicos ou jurídicos e para prolação de decisões no curso do procedimento.

O referido diploma legal admite a possibilidade de prorrogação desses prazos; entretanto, conforme dispõe expressamente o artigo 36, § 2º,
tal dilação somente pode ocorrer mediante representação fundamentada do agente responsável e decisão da autoridade competente, evidenciando a necessidade de motivação formal para justificar eventual atraso na prática do ato administrativo
.

Além disso, o artigo 37 da mesma lei estabelece prazo máximo para decisão de requerimentos apresentados à Administração Pública Estadual, dispondo, ainda, que, quando a complexidade da questão não permitir o atendimento do prazo ordinário,
a autoridade administrativa deverá cientificar o interessado acerca das providências adotadas e das razões que impedem a conclusão do procedimento no prazo previsto
.

No caso dos autos, entretanto,
não se verifica a existência de qualquer justificativa formal apresentada pela Administração Pública para a demora na apreciação do requerimento formulado pelo agravado, tampouco a demonstração de que tenha sido instaurado procedimento interno destinado a prorrogar o prazo de análise mediante motivação idônea ou, ainda, que o interessado tenha sido cientificado acerca das razões que justificariam eventual dilação temporal
.

Assim, embora o agravante sustente, em sede recursal, a complexidade inerente às demandas ambientais, tal alegação apresenta-se de forma genérica e desacompanhada de qualquer elemento concreto que evidencie a adoção das providências previstas na legislação administrativa para justificar a demora verificada.

Nessa perspectiva, a decisão agravada alinhou-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal, a qual reconhece a violação aos direitos do administrado quando evidenciada a inércia da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo dentro de prazo razoável:

[...] O direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988, aplica-se também ao âmbito administrativo, impedindo a postergação indefinida da análise de requerimentos por parte do Poder Público.

[...]

A ultrapassagem do prazo legal, sem justificativa idônea, configura mora administrativa, violando os princípios da eficiência, legalidade e segurança jurídica.

A alegação de ordem cronológica de análise e de complexidade técnica do procedimento não afasta o dever da Administração de cumprir os prazos normativos.

[...]

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a mora injustificada na análise de processos administrativos ambientais enseja a concessão da segurança para assegurar o direito à apreciação em tempo razoável. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, reexame necessário n. 1039469-56.2025.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 25/11/2025
).

[...]
5.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a
demora
excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido
.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, reexame necessário n. 1036257-61.2024.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 11/3/2025
).

Cumpre ressaltar, ademais, que a decisão agravada
não implicou ingerência no mérito do ato administrativo nem determinou o conteúdo da decisão a ser proferida pela autoridade competente
, limitando-se a assegurar que a Administração Pública proceda à análise do requerimento administrativo formulado pelo agravado, providência que se insere no âmbito do controle de legalidade dos atos administrativos e não afronta o princípio da separação dos poderes.

Diante desse cenário, evidenciada a probabilidade do direito do agravado, bem como a necessidade de evitar a perpetuação da omissão administrativa, mostra-se adequada a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026